Tribunal: TJSP
Processo: 2112758-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 36/43, ESTE QUE SE ALEGA OMISSO, QUE DEFINIU LIMITES REFERENTES A BASE DE CÁLCULO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE – OMISSÃO CARACTERIZADA – MULTA QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO, E NÃO O DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO C. STJ - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 36/43, ESTE QUE SE ALEGA OMISSO, QUE DEFINIU LIMITES REFERENTES A BASE DE CÁLCULO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE – OMISSÃO CARACTERIZADA – MULTA QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO, E NÃO O DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO C. STJ - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO, COM APLICAÇÃO DE EFEITO INTEGRATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2112758-24.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Tupã, em que é embargante
IRACEMA GONÇALVES PEREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42103
EDEC.No: 2112758-24.2019.8.26.0589/50001
COMARCA: TUPÃ
EMBGTE.: IRACEMA GONÇALVES PEREIRA
EMBGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 36/43, ESTE QUE SE
ALEGA OMISSO, QUE DEFINIU LIMITES
REFERENTES A BASE DE CÁLCULO DA
MULTA IMPOSTA NO AGRAVO INTERNO
JULGADO
IMPROCEDENTE

OMISSÃO
CARACTERIZADA
MULTA QUE DEVE TER
COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA
CAUSA NA FASE DE CONHECIMENTO, E NÃO
O
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO

PRECEDENTES DO C. STJ - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO, COM
APLICAÇÃO DE EFEITO INTEGRATIVO
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 36/43, pelo qual, por Decisão
unânime, foi negado provimento a Agravo Interno dirigido a R. Decisão
Monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A, este tirado contra R. Decisão proferida em Ação
de Restituição de Depósito Judicial, ora em fase de Cumprimento de
Sentença que lhe promove IRACEMA GONÇALVES PEREIRA, momento
em que a Turma julgadora jugou manifestamente improcedente o recurso,
assim impondo multa como prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC em vigor,
esta que foi definida em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.
Dizendo omisso o Acordão embargado, apresenta a
ocupante do polo ativo suas razões de inconformismo (fls. 01/02), o que faz
na busca de ver aclarada a Decisão Colegiada como proferida, uma vez
que ao aplicar a multa prevista pelo art. 1.021, em § 4o, do C.P.C., deixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Julgadora de indicar se esta deve incidir sobre o valor atualizado da
causa na fase de conhecimento, ou se daquele constante da petição inicial
na fase de cumprimento de sentença, já que se tratam de valores diversos,
motivo pelo qual busca que venha a ser sanada a obscuridade como por
ela apontada.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a
seguir, conforme dá conta por fala juntada a fls. 07/10, apresentou sua
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria já colocada e recolocada em debate ao longo do
desenrolar do feito.
É o relatório.
Analisando os Embargos Declaratórios como opostos,
é de se dizer que as razões expostas pela embargante estejam a merecer
parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o Acordão
deixou de ser explícito quanto a base de cálculo para incidência da multa.
Para adequada solução do impasse criado, com
facilidade se constata que a definição da base de cálculo vem expressa
pela legislação, porque vem assim redigido o § 4o, do artigo 1.021, do CPC:
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
Diante de tal realidade, é certo que se deve entender
que o artigo dispõe expressamente que o cálculo deve ser desenvolvido
com base no valor da causa, esta fixada na fase de conhecimento, e não
no valor da condenação, como quer a ora embargante, por se tratar de
sanção de natureza processual, que impõe interpretação restritiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressão “valor da causa”, esta como referida no artigo mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO
(MULTAS
PROCESSUAIS)
DEPENDENTE
DA
DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA (CPC, ARTS.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, E 557, §2o). VALOR
ATRIBUÍDO À AÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO PARA O JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Definição da base
de cálculo das multas processuais aplicadas. Por
se tratar de sanção processual, há de ser conferida
interpretação restritiva à expressão valor da causa,
base de cálculo das sanções aplicadas na hipótese
(CPC Arts. 538, parágrafo único, e 557, §2o),
entendendo como tal aquele atribuído à ação na
fase de conhecimento. Preclusão para o juiz (CPC,
art. 471). Inocorrência. O juiz da execução há de
implementar na realidade, pelos instrumentos
expropriatórios disponíveis processualmente, o
exato valor consubstanciado no título executivo,
cabendo-lhe, a requerimento ou de ofício, controlar
as condições da ação de execução e superar erros
materiais de cálculo, porque matérias de ordem
pública. Recurso improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083088-14.2014.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2014; Data de Registro: 12/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cumprimento de sentença. Plano de saúde.
Reativação de plano de ex-empregado aposentado.
Descumprimento
de
medida.
Execução
de
astreintes e de multa por embargos protelatórios.
Decisão que fixou, em redução, valor de astreintes,
em cumprimento de sentença, no valor de R$
50.000,00. Irresignação da Executada. Redução das
astreintes. Não comprovação de cumprimento da
condenação de reativação do plano de saúde. Multa
cominatória
incidida,
mas
valor
ainda
mais
reduzido, para R$ 25.000,00, entendido como
suficiente para a finalidade a que estabelecida. Sem
prejuízo, efetivada fixação de multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça, em igual
montante, com recolhimento ao Fundo Especial de
Despesa deste Tribunal de Justiça. Alegação ainda
de cálculo incorreto das multas por embargos
protelatórios, do artigo 538, § único, do CPC/1973, e
do artigo 1.021, §4o, do CPC/2015. Multas incidentes
sobre o valor da causa. Valor da causa que é o
valor da inicial da fase de conhecimento, não o
valor do cumprimento de sentença. Necessidade de
recálculo. Multas dos artigos 538, par. único, do
CPC/1973, e 1.021, §4o, do CPC/2015, aplicadas ao
caso, sejam calculadas com base no valor inicial
corrigido da causa, da fase de conhecimento.
Recurso parcialmente provido, com observação.”
(grifei)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2033462-50.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
Diante de tal situação, e para que não haja qualquer
dúvida na fase de execução, de rigor entender que a Decisão Colegiada
deve ser complementada, agora para o fim de se deixar assentado que a
multa deve ser aplicada tendo como base de cálculo o valor atribuído a
demanda na fase de conhecimento, valor este que deve, no entanto, ser
devidamente atualizado.
Diante de tais elementos, imperativo o parcial
acolhimento do inconformismo como deduzido pela inconformada, de sorte
a se definir, sem maiores questionamentos, a base de cálculo para
incidência da multa cominada.
Pelo exposto, acolhem-se parcialmente aos Embargos
Declaratórios opostos, o que se dá com efeito integrativo do recurso, e nos
exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator